Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707063-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILA VERDE II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., CAIXA SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILA VERDE II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. e CAIXA SEGURADORA S/A, processo n. 0731737-73.2021.8.07.0001, na qual acolheu a preliminar arguida em contestação e reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda requerida (CAIXA SEGURADORA S/A). Transcrevo a r. decisão agravada (ID 115132024 dos autos de origem): “Vila Verde II Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ajuizou ação sob o rito ordinário em face de Berkley International do Brasil Seguros S/A e Caixa Seguradora S/A. Em suma, afirmou ter ajustado com a Caixa Econômica Federal o contrato de abertura de crédito para construção de empreendimento imobiliário e, para tanto, foi obrigada a contratar Seguro Garantia Término de Obra. Disse que o empreendimento foi concluído antes do prazo estabelecido e, por isso, tem direito à restituição proporcional do prêmio pago. No seu entendimento, o valor corresponde a R$ 114.731,93, mas a seguradora nada pagou. Assim, pretende a condenação das rés à devolução “de forma proporcional e em acordo com o critério de ajuste da tabela Pro Rata Die, capital retido para cobrir período sem risco coberto referente a apólice n° 0306920189907750244203000, em decorrência da conclusão antecipada das obras”. A Caixa Seguradora, em contestação de ID 105598060, suscitou sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de direito à restituição proporcional do prêmio. A Berkley Seguros apresentou contestação no ID 108159652 suscitando a prescrição da pretensão e argumentando a ausência de direito à restituição proporcional do prêmio. Réplica apresentada no ID 114934381. Decido. A preliminar suscitada pela Caixa Seguradora S/A deve ser acolhida, visto que nenhum vínculo contratual existe entre a autora e referida seguradora. O contrato originário foi firmado com a Caixa Econômica Federal e o de seguro, como se observa no ID 102657804, com a primeira ré. Não há documento que possa fazer incutir na autora a ideia de que a Caixa Seguradora participou do contrato, de modo que não cabe a aplicação da Teoria da Asserção, visto que depende de um mínimo vínculo probatório. Em sendo assim, acolho a preliminar e reconheço a ilegitimidade passiva da segunda requerida. Condeno a autora ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 5% sobre o valor da causa. Preclusa a decisão, exclua-se a Caixa Seguradora da lide. As partes controvertem a respeito do termo final da garantia do seguro, o que demanda, a princípio, apenas a análise jurídica do contrato, e a existência do direito à restituição proporcional do prêmio. Se procedente o pedido, poderá ser determinada a realização da perícia, a depender da complexidade dos cálculos, mas por economia processual, a questão será apreciada apenas em eventual liquidação de sentença. Indefiro o pedido de expedição de ofício à CEF, pois é de incumbência da parte a produção da referida prova, em especial porque, sendo a seguradora da obra, foi informada pela empresa pública a respeito. Indefiro ainda o pedido de colheita do depoimento pessoal da autora, visto que a comunicação de baixa da apólice é formal – havendo documentos para tanto, inclusive juntado aos autos. Portanto, sem outras provas a produzir, anote-se conclusão para julgamento tão logo ocorra a preclusão.” Oposto embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 116406941). Inconformado, o autor recorre. Aduz que a r. decisão a quo merece ser reformada, pois, pela teoria da asserção, faria jus ao direito de comprovar que a segunda ré, Caixa Seguradora, responde solidariamente pelos defeitos no serviço. Insurge-se também contra a fixação de honorários de sucumbência. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ativo, para determinar a “a participação da Caixa Seguradora, reabrindo a ela os prazos porventura concedidos, homenageando-se a teoria da asserção, até julgamento definitivo do presente recurso, evitando que as partes e o Estado tenham mais despesas com o presente processo.” No mérito requer o provimento do recurso, para que seja declarada nula a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 33297981. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a parte agravante pleiteia a reforma da r. decisão agravada, com o fim de restabelecer a segunda ré/agravada, CAIXA SEGURADORA, no polo passivo da demanda. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que o exame quanto a pertinência ou não da segunda ré no polo passivo da demanda exige exame mais aprofundado da prova coligida, o que é defeso fazê-lo nesta estreita via da liminar. A prudência recomenda que a análise em tela seja realizada com o eg. Colegiado. Ademais, não resta demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois se infere da r. decisão agravada que o d. Juízo a quo condicionou a exclusão da segunda ré do polo passivo e a respectiva conclusão do feito para prolação de sentença à ocorrência de preclusão da r. decisão agravada. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator